Tribunal: TJDFT
Processo: 0701593-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. NÃO COMPROVAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS. ORDEM CONCEDIDA.

1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).

2. O descumprimento reiterado de medida cautelar é fundamento suficiente para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do parágrafo único do art. 312 do CPP, contudo, sem a necessária comprovação, a prisão se torna ilegal, dando lugar à concessão da ordem.

3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.